Tribunal: TJBA
Processo: 0351095-61.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351095-61.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DISTUB DISTRIBUIDORA DE TUBOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. INÉRCIA DO ENTE EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ente Estatal em face de sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguiu o processo executivo correlato (nº 0035101-86.2000.805.0001), que visava à cobrança de créditos de ICMS referentes aos exercícios de 1995 e 1996. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na constatação da paralisação do processo por período superior a cinco anos, por inércia imputável à Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal de origem, ajuizada anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, com especial enfoque na caracterização da inércia processual do Exequente como causa determinante para o transcurso do prazo extintivo.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, representa sanção à inércia do credor e mecanismo de estabilização das relações jurídicas, obstando a perpetuidade da cobrança. Sua disciplina encontra-se no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que prevê a suspensão do processo por um ano na ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional de cinco anos.

Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi ajuizada no ano 2000, período em que a interrupção da prescrição, conforme a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, somente se consumava com a citação pessoal válida do devedor, não bastando o mero despacho que a ordenasse.

A análise pormenorizada do trâmite processual do executivo fiscal apenso revela, de forma inequívoca, a paralisação do feito por desídia da Fazenda Pública. Conforme acertadamente apontado pelo juízo de origem, após a juntada do aviso de recebimento da citação em 29 de junho de 2006, os autos permaneceram estagnados, sem qualquer impulso útil promovido pelo ente credor, até a sua remessa à conciliação em 23 de agosto de 2011, transcorrendo, assim, lapso temporal superior a cinco anos.

A inércia prolongada e injustificada do credor em promover os atos processuais necessários ao efetivo prosseguimento da cobrança afasta a aplicação do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a demora na tramitação não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, mas sim à manifesta falta de diligência da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Nas execuções fiscais ajuizadas sob a égide da redação original do art. 174 do CTN, a paralisação do processo por mais de cinco anos, decorrente de inércia do Exequente em promover diligências úteis após a citação do devedor, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a sistemática do artigo 40 da Lei nº 6.830/80. 2. A ausência de impulso processual pela Fazenda Pública por período superior ao lustro prescricional caracteriza sua desídia e afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, que pressupõe demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 174 do Código Tributário Nacional; Art. 40 da Lei nº 6.830/80; Art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973; Art. 487, inciso II, e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no Ag 1037788/SP, Rel. Min. Castro Meira, STJ 2ª Turma, 05/08/2008; REsp nº 814696/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10/04/2006; REsp 960.772/PA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0351095-61.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
DISTUB DISTRIBUIDORA DE TUBOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora